Tribunal: TJES
Processo: 0001117-51.2016.8.08.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001117-51.2016.8.08.0039

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PANCAS

PARTE RE: ADELMA OLIVEIRA PEIXOTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ELEITORAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. LICENÇA REMUNERADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por conselheira tutelar contra ato do Prefeito, que indeferiu pedido de afastamento para fins de desincompatibilização visando candidatura ao cargo de vereadora. A sentença confirmou a liminar para conceder à impetrante licença remunerada de três meses, retroativa à data das eleições municipais de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a conselheira tutelar faz jus à licença para desincompatibilização pelo prazo de três meses, equiparando-se a servidor público, nos termos da Lei Complementar nº 64/90; (ii) estabelecer se há direito à percepção de remuneração durante o período de afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os conselheiros tutelares, embora não sejam servidores públicos, exercem função de múnus público relevante e possuem influência na comunidade, sendo equiparados aos servidores públicos para fins de desincompatibilização eleitoral, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

4. A Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, “l”, c/c IV, “a”, exige o afastamento pelo prazo de três meses antes do pleito para garantir a isonomia entre os candidatos.

5. Não há legislação do município que vede aos conselheiros tutelares a candidatura a cargos eletivos, reforçando o direito líquido e certo ao afastamento.

6. A remuneração durante o período de desincompatibilização é garantida, conforme entendimento predominante da jurisprudência pátria, por ser decorrência lógica da equiparação aos servidores públicos nesse contexto.

7. A sentença de primeiro grau alinha-se aos precedentes do TSE e de outros tribunais, assegurando o direito da impetrante à licença remunerada.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por ADELMA OLIVEIRA PEIXOTO em face de ato praticado pelo Sr. Prefeito do MUNICÍPIO DE PANCAS, versando sobre a ilegalidade relativa ao indeferimento do pedido de afastamento das suas funções de Conselheira Tutelar para candidatura como vereadora nas eleições municipais, tendo sido concedida a segurança em sede liminar (decisão às fls. 59-65) e confirmada em sentença (id 9072073) para “conceder à Impetrante licença para atividade política, pelo prazo de 03 (três) meses, retroativo à data das eleições municipais de 2016, sem prejuízo da sua remuneração como Conselheira Tutelar”.

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001117-51.2016.8.08.0039

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE PANCAS

PARTES: MUNICÍPIO DE PANCAS e ADELMA OLIVEIRA PEIXOTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por ADELMA OLIVEIRA PEIXOTO em face de ato praticado pelo Sr. Prefeito do MUNICÍPIO DE PANCAS, versando sobre a ilegalidade relativa ao indeferimento do pedido de afastamento das suas funções de Conselheira Tutelar para candidatura como vereadora nas eleições municipais, tendo sido concedida a segurança em sede liminar (decisão às fls. 59-65) e confirmada em sentença (id 9072073) para
“conceder à Impetrante licença para atividade política, pelo prazo de 03 (três) meses, retroativo à data das eleições municipais de 2016, sem prejuízo da sua remuneração como Conselheira Tutelar”.

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

Pois bem.

Após cuidadoso exame deste caderno processual, não vislumbro motivação suficiente para reforma da decisão de primeiro grau, vez que observei a presença do direito líquido e certo invocado.

Conforme se infere, a questão controvertida diz respeito à pretensão da conselheira tutelar de ver deferido o prazo para desincompatibilização a fim de candidatura municipal, nos termos da Lei Complementar Federal nº. 64/90, com a consequente remuneração durante o período de afastamento.

O Magistrado
a quo
concedeu a segurança sob o seguinte raciocínio:

“[...] Como já mencionado nestes autos, em que pese o serviço exercido pelos membros do Conselho Tutelar constituir múnus público, estes não se submetem a concurso público, e sim a eleições para mandatos certos de quatro anos.

Sucede que a jurisprudência pátria tem admitido a equiparação dos membros do Conselho Tutelar aos servidores públicos para fins de desincompatibilização da função, nas hipóteses em que o conselheiro quiser se lançar à candidatura eleitoral, dada a relevância das atividades por ele exercida e, ainda, a sua inegável influência perante a comunidade local.

Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, EM RAZÃO DE CANDIDATURA PARA ELEIÇÕES MUNICIPAIS - INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR - NATUREZA DE MERA COLABORAÇÃO DE PARTICULAR COM O PODER PÚBLICO - FUNÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE SERVIDOR PÚBLICO - EQUIPARAÇÃO, TODAVIA, DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO COM O SERVIDOR PÚBLICO, PARA FINS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM A PLEITO ELEITORAL MUNICIPAL - ESCOLHA DO CONSELHEIRO PELA COMUNIDADE LOCAL, PARA MANDATO COM PRAZO CERTO - DESTITUIÇÃO DO MANDATO, EM RAZÃO DE AFASTAMENTO PARA CONCORRER A ELEIÇÕES MUNICIPAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. [...] 6 - A função de conselheiro tutelar, apesar de enquadrada como de agente público, é de mero particular em colaboração com o Poder Público, não possuindo natureza de cargo efetivo, razão pela qual seu ocupante não pode ser considerado servidor público. 7 - Todavia, em razão da relevante função que exerce, e da influência que possui junto à comunidade local, a jurisprudência tem admitido a equiparação do conselheiro tutelar ao servidor público, para fins de desincompatibilização da função, quando o conselheiro pretender candidatar-se a cargo em eleições municipais, aplicando-se, por analogia, disposição da Lei Complementar nº 64/90. [...] (Apelação Cível 1.0433.12.032410-1/002, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2013, publicação da sumula em 10/12/2013)

Assim, ainda que não sejam servidores públicos propriamente ditos, os conselheiros tutelares têm o mesmo prazo de desincompatibilização daqueles e devem se afastar do cargo que ocupam no período de três meses antes do pleito eleitoral, conforme já decidiu o e. Tribunal Superior Eleitoral:

[...] O conselheiro tutelar do município que desejar candidatar-se ao cargo de vereador deve desincompatibilizar-se no prazo estabelecido no artigo 1º, inciso II, alínea "l", c/c inciso IV, alínea "a", da Lei Complementar Federal nº. 64/90" (REsp nº. 16.878- PR, rel. Min. Nelson Jobim, j. 27/9/2000).

Insta destacar, ainda, que, no Município de Pancas, inexiste legislação vedando aos Conselheiros Tutelares a candidatura a cargo eletivo, razão pela qual há de se reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante, Conselheira Tutelar, de usufruir do afastamento de três meses em razão da sua candidatura a mandato eletivo.”

In casu
, tenho por aderir o entendimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no RespE 227-59/PR, de Relatoria do Min. Gilmar Ferreira Mendes, em caso semelhante à hipótese, segundo a qual compreende que:

“O conselheiro tutelar equipara-se a servidor público.

O entendimento desta Corte é pacífico quanto ao prazo de desincompatibilização dos servidores públicos. Destaco alguns precedentes:

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. VEREADOR OU PREFEITO. PRAZO. ATÉ TRÊS MESES ANTES DO PLEITO (ART. 1º, II, l, LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90) (Acórdão nº 22.164, de 3.9.2004, relator Ministro Carlos Madeira)”

Ademais,
“o conselheiro tutelar do município que desejar candidatar-se ao cargo de vereador deve desincompatibilizar-se no prazo estabelecido no art. 1º, II, l, c/c IV, a, da LC nº 64/90.”
- TSE, REspe n. 16878/PR, Rel. Min. Nelson Jobim.

No que pertine a remuneração no período de desincompatibilização ora concedido, ainda que não assente, a jurisprudência mais recente deste Sodalício caminha no sentido da percepção correspondente. Vejamos o seguinte aresto:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA ELEITORAL. GARANTIA DE REMUNERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I – A qualidade de servidor público conferida ao Conselheiro Tutelar, resta pacífica perante o Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, a aplicabilidade do artigo 1º, inciso II, letra “l”, da Lei Complementar 64/90 é medida que se impõe. II – Remessa necessária e agravo de instrumento conhecidos e o último desprovido. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0000720-26.2016.8.08.0060; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.12.2023).

Consignado o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. CANDIDATURA A MANDATO DE VEREADOR. PRETENDIDA OBTENÇÃO DE LICENÇA REMUNERADA. ROGO PRIVATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO. ORDEM DENEGADA. RECURSO DO IMPETRANTE. DEFENDIDA CONCOMITÂNCIA DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO. TESE PROFÍCUA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Atos administrativos municipais devem atentar-se à Lei Complementar n. 64/1990, que estabelece casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências inerentes às eleições, consubstanciando-se bens jurídicos de legiferação privativa da União, não podendo os entes locais da federação, portanto, confrontar-lhes.
2. A possibilidade de conselheiro tutelar se desincompatibilizar para fins de candidatura eleitoral, equiparando-o a servidor público para este específico fim, outorga-lhe, por corolário, manutenção dos vencimentos integrais. Tolhida tal prerrogativa, a concessão da ordem reluz plausível. 3. Recurso conhecido e provido.
Ordem concedida. Inversão dos ônus, isenta a fazenda pública. Honorários recursais incabíveis. (TJ-SC - APL: 50286241620208240038, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 27/10/2022, Quarta Câmara de Direito Público).

Pelas razões aduzidas, vislumbro a equiparação dos membros do Conselho Tutelar aos servidores públicos para fins de desincompatibilização da função pelo prazo de três meses, nas hipóteses em que o conselheiro quiser se lançar à candidatura eleitoral para vereador e, por consequência, adequada a percepção remuneratória nesse período.

Neste contexto, infere-se que a conclusão da sentença coaduna-se com o entendimento prevalente na jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.